Tribunal: TJMT
Processo: 1024196-39.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024196-39.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZA DA NONA VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (IMPETRADO), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ANTONIO MARCOS DA SILVA FERREIRA (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA EM DELITOS DE TÓXICOS DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1024196-39.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: ANTONIO MARCOS DA SILVA FERREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA EM DELITOS DE TÓXICOS DA COMARCA DE CUIABÁ-MT

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – SUSCITADA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE HOMOLOGOU A PRISÃO EM FLAGRANTE E A CONVERTEU EM PRISÃO PREVENTIVA – INVIABILIDADE – JUÍZO PLANTONISTA – COMPETÊNCIA DETERMINADA PELA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA – ALEGADA INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO VERTIDA NA DECISÃO – IMPROCEDÊNCIA – DECRETO PRISIONAL QUE EVIDENCIA DE FORMA ADEQUADA OS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Inviável a pretensão de declaração de incompetência do juízo plantonista, visto haver determinação pela Corregedoria-Geral de Justiça, em forma de rodízio, para apreciação dos feitos urgentes no regime de plantão.

Não há falar em constrangimento ilegal quando a prisão preventiva se encontra embasada em elementos idôneos, hábeis a evidenciar a efetiva necessidade da custódia cautelar para preservação da ordem pública, mormente pelo fato de o réu ostentar uma condenação pelo delito de homicídio.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1024196-39.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: ANTONIO MARCOS DA SILVA FERREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA EM DELITOS DE TÓXICOS DA COMARCA DE CUIABÁ-MT

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Antonio Marcos da Silva Ferreira
, submetido, em tese, a suposto constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que mantém preso cautelarmente o paciente, ante a suposta prática do delito disposto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Sustenta a defesa que o paciente está submetido a ato ilegal, visto que o suposto delito foi cometido na Comarca de Santo Antônio de Leverger/MT, entretanto, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva pelo juízo plantonista da Comarca de Cuiabá/MT, argumentando não ter havido a distribuição do auto de prisão em flagrante ao juízo competente.

Aduz que a decisão constritiva não contém fundamentação válida e padece de falta dos requisitos autorizadores da prisão.

Diante dessas considerações, pleiteia a concessão da ordem em favor do paciente para que seja revogada a sua prisão preventiva, com a consequente expedição do alvará de soltura.

O pedido de tutela liminar foi indeferido (id. 67528459).

A autoridade da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá prestou informações (id. 69418954).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (id. 71378482).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Após atento exame dos elementos de convicção coligidos, vê-se que as razões trazidas pela impetrante não prestam a desconstituir a segregação imposta ao paciente, notadamente porque os motivos concretos e reveladores da plausibilidade da prisão restam claramente evidenciados.

Extrai-se que, no dia 14.08.2020, a equipe da Força Tática se encontrava em patrulhamento pelo município de Santo Antônio do Leverger quando, ao avistarem um casal próximo a uma quitinete, realizaram a abordagem, tendo encontrado em poder de
Antonio Marcos da Silva Ferreira
04 (quatro) porções de substância análoga à pasta base de cocaína.

Ato contínuo, a Polícia Militar realizou buscas em seu Sistema Institucional, tendo identificado que o paciente fora condenado pelo cometimento do delito previsto no artigo 121 do Código Penal e estava com a tornozeleira eletrônica desligada há dias.

Nesse contexto, ao ser questionado se na residência continha outras porções de drogas, os policiais foram informados que sim, tendo sido encontrados mais 14 (quatorze) porções de substância análoga à maconha e 18 (dezoito) porções de substância análoga à pasta base de cocaína.

Há no auto de prisão em flagrante delito elementos suficientes à constatação do
fumus comissi delicti
. A prova da materialidade é extraída do termo de apreensão (id. 66746958 - Pág. 27), do boletim de ocorrência n. 2020.190709 (id. 66746958 - Pág. 9-11) e do laudo pericial (id. 66746958 - Pág. 74-79). Os indícios de autoria são obtidos dos termos de depoimentos n. 10030/2020 (id. 66746958 - Pág. 13-14), n. 10031/2020 (id. 66746958 - Pág. 16-17) e 10033/2020 (id. 66746958 - Pág. 18-20), consoante expõe a decisão do juízo impetrado (id. 66746958 - Pág. 85/86).

O paciente utilizou do seu direito constitucional ao silêncio. Sua convivente, ao prestar depoimento em sede extrajudicial, afirmou:

“
Que convive com Antonio há cerca de seis anos, ultimamente residem na kitnet do sogro, localizada na Rua Américo Pinto Brasil, Lixa, município de Santo Antônio, e nesta data por volta das 14 horas estava chegando da casa de sua sogra, com seu bebê de sete meses no colo, deparou com dois policiais militares na frente e dois fora, que foi indagada qual a relação que tem com o suspeito, respondeu ser esposa, que não foi permitido que entrasse na casa durante a abordagem policial, que em nenhum momento correu ou fugiu para dentro da Kitnet que quando chegou estava com o filho de sete meses no colo, que no local também chegou a mãe de Antonio Marcos, que o filho da declarante, o policial entregou para um vizinho, que não presenciou a busca efetuada dentro da sua residência, que o entorpecente a declarante tomou conhecimento que foi encontrado dentro de um potinho dentro da casa que é composto por duas peças, ou seja, um banheiro e uma sala, que serve de quarto e cozinha, que foi encontrado próximo ao sofá, que declara que não tinha conhecimento que seu marido guardava droga dentro de casa,
que seu marido enquanto estava na casa, lhe contou que tem um mês que estava vendendo droga
, que com o suspeito a declarante tem um filho de sete meses, que seu esposo utiliza tornozeleira eletrônica e a dois dias está desligada, porém ele já comunicou a coordenadoria de monitoramento acerca do defeito e inclusive já foi agendada uma data para atendimento para o dia 23.08.2020
” (
sic
- id. 66746958 - Pág. 18-20).

Não procede o argumento de que o paciente está submetido a ato ilegal, porque tendo o suposto delito sido cometido na Comarca de Santo Antônio de Leverger/MT, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva pelo juízo plantonista da Comarca de Cuiabá/MT.

É de conhecimento geral que nos finais de semana e feriados os casos de urgência são submetidos aos juízes plantonistas designados por região, pela Corregedoria-Geral da Justiça.

Superado esse aspecto, verifica-se que, após a decretação da prisão preventiva, o paciente foi posto em liberdade de forma errônea, por motivos ainda não esclarecidos e os autos distribuídos, também de forma incorreta, ao juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

Conquanto os autos tenham sido distribuídos à juízo incompetente, a magistrada, ao tomar conhecimento da soltura do paciente, agiu de forma correta e determinou o cumprimento da decisão exarada na audiência de custódia.

Diante disso, a defesa sustenta que essa decisão não poderia ter sido determinada pelo juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, mas sim pelo de Santo Antônio de Leverger.

Não assiste razão à defesa, isso porque o réu tinha em seu desfavor um mandado de prisão em aberto que poderia ser cumprido inclusive por qualquer autoridade. Depois, o juízo da 9a Vara Criminal apenas ordenou o cumprimento da decisão tomada pelo juiz plantonista.

A propósito, em consulta ao Sistema PJe 1o grau, verifico que foi feita a devida autuação sob a numeração 1001923-04.2020.8.11.0053, tendo o juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá encaminhado os autos ao juízo competente.

No tocante à decisão constritiva, afirma a defesa que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Sobre esses aspectos, a autoridade custodiante, ao homologar a prisão em flagrante e convertê-la em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, verteu os seguintes argumentos:

“
Num primeiro ponto, porque o crime investigado é doloso e punido com reclusão, a atender, inicialmente, o que prescreve o art. 313, I, do CPP. Segundo, porque se verifica a figura do fumus boni iuris (fumus comissi delicti), consubstanciado na existência do crime de tráfico de drogas, e nos fortes indícios de autoria delitiva, representado pelas declarações dos policiais responsáveis pela sua prisão. Presente, igualmente, o terceiro requisito, qual seja o periculum in mora (periculum libertatis), consubstanciado na necessidade de resguardar a ordem pública, pois esse fato não se trata de conduta isolada na vida do autuado, pois, conforme levantado em sua folha de antecedentes, ele ostenta uma condenação pelo crime de homicídio (Autos Código 63999 – Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger), no qual foi condenado a uma pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, sendo, portanto, reincidente na prática de crimes, o que revela a sua indiferença com a segurança pública e até mesmo com a própria Justiça. Conforme se vê do histórico criminal, o autuado se trata de um indivíduo com personalidade voltada à prática de ilícitos, que faz do crime o seu modo de vida. Logo, ao nosso ver, no caso em espécie, não se trata de mera presunção, mas de risco concreto, seja pela propensão acentuada à prática criminosa, como pelo fato de, em liberdade, encontrar os mesmos estímulos para a perseverança e contumácia na prática delituosa, o que torna inócuo a aplicação de medidas cautelares divergentes da prisão preventiva ao caso dos autos, ainda mais quando demonstrada a recalcitrância criminosa, sendo a prisão a única alternativa eficaz para a garantia da ordem pública
” (id. 66746958 - Pág. 85/86).

O posicionamento exarado pela Autoridade Judicial vai ao encontro do Enunciado Orientativo n.o 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça que tem o seguinte teor: “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (TJMT. Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101.532/2015. Disponibilizado no DJE Edição no 9.998, de 11.04.2017. Publicado em 12.04.2017).

Apresentando-se o paciente como condenado por crime de homicídio e não havendo sequer iniciado o período depurador, o cometimento de novo crime, o de tráfico, autoriza e recomenda mantê-lo sob custódia cautelar, para garantia da ordem pública.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
o
habeas corpus
vindicado em favor de
Antonio Marcos da Silva Ferreira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021